Tribunal: TJMT
Processo: 0011994-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011994-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (EMBARGADO), RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO DETECTADA – PRONUNCIAMENTO QUANTO À ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –INEXISTÊNCIA DE CONDUTA DESLEAL OU TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1.
Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, constatado equívoco material no conteúdo decisório, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2.
“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, relator Ministro Marco Buzzi, , julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0011994-60.2016.8.11.0041, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração interpostos pela SISAN ENGENHARIA LTDA, por não constatar omissão a ser sanada em relação à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na medida em que a espécie dos autos não corresponde à hipótese disciplinada no
art. 85, §11, do CPC

(cf. Id. no 118083952).

A embargante
sustenta a omissão do acórdão a respeito do requerimento de “
condenação da embargante Sisan ao pagamento de multa por litigância de má-fé
”, alegando que,
“
nas contrarrazões,
(...)
restou demonstrado que a recorrente Sisan tinha conhecimento de que não haviam honorários a seu favor na sentença de 1o Grau, mas, mesmo assim, tentou avivar a matéria por meio de novo recurso, tentando (sic) ‘aumentá-los’
”, o que, a seu ver, configurou em conduta desleal e abuso de direito em razão da tentativa de “
uso incorreto das normas processuais
”,
pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios para que sanada a omissão indicada (cf. Id. no 118466450).

A embargada ofertou as contrarrazões de Id. no
122921956,
pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, embora seja possível extrair do próprio teor decisório do acórdão embargado a inexistência de hipótese legal a caracterizar a litigância de má-fé da parte adversária, já que não há menção direta ou indireta da prática de qualquer ato que pudesse ser entendido como desleal ou temerário por parte da Sisan, é fato que não houve pronunciamento específico sobre a arguição da Associação/autora, em sede de contrarrazões, de que a ré Sisan teria incorrido em litigância de má-fé ao interpor aqueles embargos de declaração, o que, então, justifica o acolhimento destes declaratórios para sanar a omissão detectada, mas, já adianto, sem qualquer efeito modificativo ou infringente, já que, além de não dedicar maiores esforços a convencer da intenção
dolosa – ou, no mínimo,
consciência – da parte contrária de lhe prejudicar, a Associação/autora arguiu de forma tão genérica que a conduta da então embargante correspondia às hipóteses descritas nos incisos V e VI do art. 80 do CPC, que, com efeito, a manifestação chega a ser basicamente inepta.

Essencialmente, a litigância de má-fé traz em si a noção de que deve ser punida a parte que atua com a intenção de prejudicar a outra, sendo instituída penalidade para sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual,
aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso.

Enfim, é o comportamento processual
desleal
que dá azo à configuração da litigância de má-fé, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
).

Como dito, apesar de a caracterização da litigância de má-fé exigir a intenção deliberada de prejudicar o outro ou, então, terrível negligência e descompromisso, isto é, “c
onsoante a jurisprudência dos tribunais superiores, a condenação na referida penalidade exige demonstração de que a parte tenha agido com dolo ou culpa grave
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, relator Ministro Marco Buzzi, , julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019), a ora embargante nada disse nesse sentido, fundamentando a alegação de litigância de má-fé na vaga acusação de que a parte contrária teria agido com “
abuso de direito
”, e isso porque interpôs recurso “
manifestamente desprovido de plausibilidade
” (cf. Id. no 114004497), seja lá o que significa essa locução, pois, embora reconhecidamente improcedente, a pretensão da Sisan somente se pautou por intepretação inadequada de um dispositivo legal, logo, assim como no julgado acima citado, a resposta à arguição da Associação/autora/embargante é de que “
a
simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito
”

(STJ,

AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR).

Então, embora desprovido de fundamento relevante,
não há nada que permita dizer que interposição dos embargos pela Sisan importou em conduta desleal, em litigância de má-fé, até porque ela sequer chegou a “
provocar um incidente
” (CPC, art. 80, VI) e inexiste indício mínimo de que teria agido de “
modo temerário
” (CPC, art. 80, V), afinal, dando enfoque jurídico diverso à interpretação considerada adequada, tentou fazer prevalecer tese que melhor atenderia o seu interesse, sem comprometer o comportamento probo mínimo que se espera dos envolvidos no processo.

Finalizando, iguais considerações valem à queixa trazida na manifestação adicional da ora embargante junto ao Id. no 123137494; diante do contexto da lide, a leitura que se faz, de modo muito mais plausível, da afirmação da embargada Sisan de que “
a
lide
(foi)
proposta em 28/01/2016, data posterior a publicação do Tema Repetitivo 882 do STJ
”, é a de que a demanda foi ajuizada em data posterior ao julgamento do recurso especial referente ao citado tema, o que, de fato, aconteceu, pois, embora o trânsito em julgado da decisão só tenha ocorrido 7 anos depois, o REsp no 1280871/SP foi julgado em 11/03/2015, com a publicação do acórdão em 22/05/2015, lembrando que “
é desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida em recurso especial submetido ao rito do art. 543-C do CPC para a adoção da tese nele firmada
” (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1.218.277/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 6/12/2011, DJe de 13/12/2011), assim, embora possa ser dito que a fala da embargada não soou tecnicamente correta, em razão da falta de trânsito em julgado, de modo algum se infere uma tentativa malévola de induzir a erro ou qualquer outro ato desleal, configurando, no máximo, má construção da redação do texto.

Ressalvo, desde já, inclusive para evitar nova e enfadonha discussão a respeito da matéria, que, apesar da caprichosa insistência vista nas ultimas manifestações,
a conduta da Associação/autora, até o momento, não pode ser taxada de protelatória, maliciosa ou desleal, não configurando nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão detectada no acórdão, a fim de expressamente rejeitar o requerimento da Associação de Moradores São José de aplicação de penalidade por litigância de má-fé à Sisan Engenharia Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022